Tribunal: TJSP
Processo: 1004837-72.2013.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação revisional – Contrato de financiamento – Tarifa de avaliação do bem – Despesas com inclusão de gravame eletrônico, registro do contrato e serviços de terceiros – Seguro de proteção financeira.

1. É de ser reconhecida a validade, em contrato bancário, da cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia – eis que prevista na Resolução no 3919/2010 do CMN, que revogou a resolução

Ementa:
Ação revisional – Contrato de financiamento – Tarifa de avaliação do bem – Despesas com inclusão de gravame eletrônico, registro do contrato e serviços de terceiros – Seguro de proteção financeira.

1. É de ser reconhecida a validade, em contrato bancário, da cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia – eis que prevista na Resolução no 3919/2010 do CMN, que revogou a resolução anterior (no 3518/2007) – , bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato – a qual conta com suporte normativo alheio à regulação bancária em sentido estrito (art. 1.361 do Código Civil e art. 2o da Resolução-CONTRAN no 320, de 2009) – , ressalvando-se, contudo, a possibilidade de constatação da abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e de controle judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

2. É válida a cobrança, em contrato bancário, de despesa relacionada à inclusão de gravame eletrônico em contratos celebrados até 25.02.2011, data entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011, que passou a vedar a cobrança por despesa com serviços prestados por terceiro, no caso pelo registro adicional da garantia, de caráter privado, ressalvando-se, contudo, o controle judicial da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

3. É abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com serviços prestados por terceiros, referente à comissão de correspondente bancário, em contratos firmados a partir de 25.02.2011 – data da entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011.

4. A pactuação, em contrato de financiamento bancário, de cobertura securitária não é ilegal, nem abusiva quando se tratar de contratação opcional e que vise assegurar a solvência de saldo devedor assumido pelo aderente frente à instituição financeira por conta de invalidez permanente ou total, bem como de desemprego, falecimento do contratante ou de qualquer outra hipótese por ela estabelecida. Todavia, consoante entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, alçado a repetitivo, não pode o mutuário ser compelido a contratar com a seguradora indicada pelo mutuante, participante ou não de seu conglomerado empresarial, dada a possibilidade de o consumidor optar pela seguradora que melhor lhe aprouver. Contudo, a avença há de subsistir se ausente alegação inicial do consumidor, no sentido de que fora compelido a aderir à seguradora indicada pela instituição financeira.

Ação improcedente. Recurso provido.